Tribunal: TJDFT
Processo: 0725125-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725125-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Conflito Negativo de Competência - Declara Prejuízo Consoante se nota das Informações do Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, houve o reconhecimento pelo Juízo Suscitado das razões do Conflito Negativo. Diante do exposto, DECLARO PREJUDICADO o Incidente. Restituam os autos de origem ao Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Oficiem aos Juízos. Após, arquivem os autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator